Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-28.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002197-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA IRACY DA SILVA - CPF: 328.148.011-04 (APELADO), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 18.188.384/0001-83 (APELANTE), FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA - CPF: 073.822.036-11 (ADVOGADO), ALINE HITOMI TANIGUCHI - CPF: 052.623.699-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$7.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. A ré busca a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste se o valor arbitrado a título de dano moral e honorários advocatícios é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 7.000,00, em atenção às circunstâncias do caso. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa que envidou esforços extrajudiciais reiterados para resolução do litígio. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
" A inscrição indevida enseja dano moral in re ipsa. O valor de R$ 7.000,00 é adequado à compensação e à finalidade pedagógica do instituto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move
Benedita Iracy da Silva,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito em nome da autora junto à requerida, e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 pelo dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

Inconformada, a apelante alega, em suma,
excesso no valor arbitrado a título de dano moral, argumentando enriquecimento ilícito da parte autora, dada a natureza da empresa recorrente (sociedade limitada de microcrédito) e os cuidados que adota para prevenir fraudes.

Argumenta que o montante indenizatório deverá ser reduzido, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em comparação com precedentes de casos análogo. Ademais, defende
a violação ao § 2º do art. 85 do CPC, pois os honorários advocatícios foram arbitrados em valor fixo (R$ 1.500,00), destoando do percentual legal mínimo de 10% sobre o valor da especificação (R$ 7.000,00), o que ensejaria sua reforma para adequação ao mínimo legal previsto.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 281314878)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Benedita Iracy da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da
Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda
, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito indevido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito em nome da autora junto à requerida, e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 pelo dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

Inconformada, a apelante alega, em suma,
excesso no valor arbitrado a título de dano moral, argumentando enriquecimento ilícito da parte autora, dada a natureza da empresa recorrente (sociedade limitada de microcrédito) e os cuidados que adota para prevenir fraudes.

Argumenta que o montante indenizatório deverá ser reduzido, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em comparação com precedentes de casos análogo. Ademais, defende
a violação ao § 2º do art. 85 do CPC, pois os honorários advocatícios foram arbitrados em valor fixo (R$ 1.500,00), destoando do percentual legal mínimo de 10% sobre o valor da especificação (R$ 7.000,00), o que ensejaria sua reforma para adequação ao mínimo legal previsto.

Pois bem.
Em que pese à argumentação da apelante, com relação ao dano moral, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Destaco que nenhum documento juntado pela parte ré comprova de forma eficaz a legalidade da cobrança do débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

No caso em apreço, a quantia apresentada a título de indenização por dano moral revela-se razoável e proporcional diante das situações concretas dos autos. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa, condição que, à luz do Estatuto do Idoso, impõe especial proteção e sensibilidade na análise de suas pretensões.

Além disso, restou evidenciado nos autos que a recorrida envidou esforços extrajudiciais reiterados para resolução do litígio, tentando, de forma administrativa, elidir o equívoco e restaurar sua honra, sem lograr êxito. Tal conduta revela sua boa-fé e reforça o caráter abusivo da resistência injustificada por parte da instituição financeira, fato que potencializou o abalo psíquico experimentado pela autora.

Diante disso, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo de origem não se apresenta excessivo, tampouco destoante das cláusulas jurisprudenciais, devendo ser mantido integralmente em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da especificação ao enriquecimento ilícito do ofensor.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, como preceitua a regra o art. 85, § 8º do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor de R$1.500,00 fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.000,00, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025